Tribunal: TJES
Processo: 0007921-61.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007921-61.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO DOS REIS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007921-61.2023.8.08.0048

APELANTE: FABIANO DOS REIS NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A abordagem policial é considerada legal quando embasada em suspeitas fundadas, especialmente em áreas suspeitas de tráfico de drogas, com a observação de comportamento suspeito que justifica a intervenção policial.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso. Precedente STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007921-61.2023.8.08.0048

APELANTE: FABIANO DOS REIS NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FABIANO DOS REIS NASCIMENTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5 ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 9682095), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 07 de novembro de 2023, às 14h50, na Rua Dovalci Ribeiro Bispo, adjacente à Escola Darci Ribeiro, localizada no Bairro Parque das Gaivotas, Serra/ES, o apelante foi flagrado portando, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, dois pinos contendo a substância entorpecente denominada cocaína. Adicionalmente, verificou-se que o apelante mantinha em depósito, igualmente para o tráfico, seis unidades da substância conhecida como maconha e trinta e três unidades da substância denominada crack.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em síntese, o Recorrente sustenta que a abordagem policial que resultou na sua prisão em flagrante delito foi ilegal, em razão da ausência de fundada suspeita, conforme exige o artigo 244 do Código de Processo Penal.

Adianto que não vejo os contornos de violação ao direito de intimidade declinados pela defesa.

Os agentes policiais descreveram de forma objetiva as circunstâncias que suscitaram a suspeita de atividade criminosa por parte do apelante, especialmente pelo fato de ele estar situado em uma área conhecida por intensa traficância de drogas, onde permaneceu por várias horas no mesmo ponto. Transcrevo o relato policial constante do Boletim Unificado:

“(...) DURANTE PATRULHAMENTO NO ENDEREÇO INFORMADO, ABORDO DA RP 4829, COMPOSTA PELOS MILITARES SGT SÉRGIO E SD SOUZA, FOI POSSÍVEL VISUALIZAR O SR. FABIANO DOS REIS NASCIMENTO ABAIXADO MEXENDO NA AREIA NO CHÃO E O SR. RUDISLAN CONCEIÇÃO DE SENA OCCHI, QUE ESTAVA EM PÉ AO LADO DO SR. FABIANO, QUE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA TENTARAM SAIR DO LOCAL, ENTRETANTO FORAM ABORDADOS E COM FABIANO FOI ENCONTRADO UMA QUANTIA DE R$ 71,00 E NO MOMENTO EM QUE ESTAVA SENDO ABORDADO DEIXOU CAIR 2 PINOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAÍNA, JÁ COM O SR. RUDISLAN ESTAVA A QUANTIA DE R$ 100,00 MAIS 7 PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CRACK, AO SER INDAGADO SOBRE O QUE ESTARIA FAZENDO ALI, O SR. RUDSLAN DISSE ESTAR COMPRANDO OS ENTORPECENTES COM O SR. FABIANO, MAS QUE APESAR DE TER PEGO OS ENTORPECENTES NÃO TERIA PAGO DEVIDO A CHEGADA DA VIATURA POLICIAL, O SGT SÉRGIO REALIZANDO BUSCAS NA REGIÃO EM QUE O SR. FABIANO ESTAVA MEXENDO (AREIA) ENCONTROU UM MAÇO DE CIGARRO USADO, CONTENDO VÁRIOS ENTORPECENTES, COMO PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CRACK E BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA, VALE RESSALTAR, QUE O LOCAL É AO LADO DA ESCOLA DARCY RIBEIRO E TAMBÉM CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS. OS ENVOLVIDOS FORAM INFORMADOS PELO AVISO DE MIRANDA E ENCAMINHADOS À 3º REGIONAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, JUNTAMENTE COM TODO MATERIAL APREENDIDO, PARA OS ENTORPECENTES FORAM LACRADOS EM ENVELOPE DE Nº 0694317 E O DINHEIRO ARRECADO LACRADO EM ENVELOPE Nº Nº 0694316. VALE DESTACAR QUE O LOCAL É CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS E POR DIVERSAS VEZES A GUARNIÇÃO PASSOU PELO LOCAL DURANTE O DIA E O SR. FABIANO PERMANECIA NO MESMO PONTO QUE FOI ENCONTRADO OS ENTORPECENTES, JÁ O SR. RUDSLAN FOI VISTO NO LOCAL PELA PRIMEIRA VEZ, NA 3º REGIONAL FOI SOLICITADO QUE OS ENVOLVIDOS PERMANECESSE SEPARADOS PARA EVITAR COMBINAR VERSÕES SOBRE OS FATOS, NO ENTANTO FOI NEGADO TAL PLEITO, MESMO ASSIM O SR. FABIANO FOI FLAGRADO DIVERSAS VEZES AMEAÇANDO O SR. RUDISLAN PARA TOMAR CUIDADO COM A VERSÃO QUE ELE DARIA DURANTE A OITIVA, VALE RESSALTAR QUE A GUARNIÇÃO TOMOU TODO O CUIDADO DURANTE O TRANSPORTE, TRAZENDO INCLUSIVE OS ENVOLVIDOS SEPARADOS SENDO O SR. FABIANO TRAZIDO PELA RP 4829 E O SR. RUDISLAN TRAZIDO PELA RP 5133. (...)” (sic)

Diante de tal contexto, é imperativo destacar que as circunstâncias que envolveram a ação dos agentes da Polícia Militar, especificamente os PMs Davi Souza Silva e Sergio Pereira de Oliveira, são elucidativas quanto à presença de elementos suficientes que caracterizam a fundada suspeita, conforme preconizado pelo § 2º do artigo 240 do Código de Processo Penal. Os testemunhos colhidos, tanto em sede judicial, quanto extrajudicial, evidenciam que a região onde ocorreu a abordagem é notoriamente conhecida pela intensa atividade de tráfico de drogas, o que por si só já requer maior atenção e vigilância por parte das autoridades policiais.

Ademais, ressalta-se que, na ocasião dos fatos, os agentes policiais já haviam visualizado o Recorrente na área durante o período da manhã, sem que este apresentasse comportamento suspeito. No entanto, no período vespertino, uma nova observação revelou o Apelante em uma postura claramente suspeita, agachado e manipulando algo no chão, acompanhado de outro indivíduo que se mantinha em posição de espera, configurando um quadro típico de transação de drogas. Essa mudança de comportamento foi decisiva para a intervenção policial, especialmente quando os indivíduos tentaram evadir-se ao perceber a aproximação da guarnição, comportamento que corrobora ainda mais a suspeição.

Destaca-se, ainda, que a própria admissão do indivíduo que acompanhava o Apelante, no sentido de que estava adquirindo drogas deste, serve como indicativo do envolvimento do apelante com o tráfico ilícito de entorpecentes naquela localidade.

Diante de tal contexto, observo que os policiais declinaram de forma objetiva a conduta anterior do apelante que lhes pareceu suspeita (permanência por longo período de tempo em local de intensa traficância, além de ter sido visualizado abaixado apanhando drogas para entregá-las a outro indivíduo), de modo que não constato a ilegalidade da busca pessoal realizada.

Por fim, acrescento que um dos problemas revelados pelas abordagens policiais é o racismo estrutural, porquanto “em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos –– diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.

Na hipótese em testilha, percebe-se que a abordagem policial não foi motivada por um preconceito estrutural, já que o réu fora abordado porque, de fato, apresentava comportamento suspeito, consoante anteriormente demonstrado.

Portanto, as evidências coletadas e os depoimentos consistentes dos agentes envolvidos demonstram que a abordagem policial foi plenamente justificada pela presença de fundada suspeita.

Passo à tese subsidiária relacionada à insuficiência de provas para a condenação.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado nº 52809009, Auto de Apreensão (Id. 9682003, pp. 21/22) e Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 9682013), bem como pelo testemunho dos agentes policiais prestados em juízo e durante o inquérito policial.

Destaco o depoimento do policial militar Davi Souza Silva prestado em juízo que relata, com detalhes, a abordagem do apelante e a localização das drogas pertencentes a ele:

“(...) Que o local onde o acusado foi abordado é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que fica entre uma escola e uma creche; que tem diversos ataques ali e o ponto é muito forte, motivo pelo qual a guarnição passa com frequência pelo local; que passaram no local pela manhã e viram o acusado, mas não o abordaram porque ele não estava em atitude suspeita; que durante a tarde voltaram ao local e quando viraram a esquina viram o acusado abaixado próximo a uma construção; que ele estava mexendo e do lado estava Rudslan em uma bicicleta; que quando ele viu a aproximação da guarnição, o acusado tentou dispensar o material e o Rudslan tentou sair do local; que de imediato chegaram até ele e fizeram a abordagem; que foi constatado que Fabiano tinha dispensado uma quantidade de entorpecentes no chão e Ruslan estava com uma quantidade na mão também; que ao argumentar com Rudslan ele disse que teria ido comprar essa droga com Fabiano; que o declarante ficou com os abordados enquanto o Sgt Sérgio foi fazer a vistoria do local; que exatamente onde o Fabiano estava abaixado foi encontrado um maço de cigarro com mais entorpecentes dentro; que não se recorda se Fabiano assumiu a propriedade da droga apreendida; que quando chegaram já avistaram os dois indivíduos de longe e não havia terceira pessoa no local; que enquanto faziam a ocorrência os dois indivíduos permaneceram um do lado do outro o tempo todo articulando e conversando, dizendo ‘cuidado com o que você vai falar’ etc; que inclusive tentaram separar os dois na delegacia de polícia civil, mas só poderiam separar após entregar a ocorrência; que da primeira vez que passaram, viram Fabiano sentado na calçada, era na parte da manhã; que Rudslan não era conhecido da guarnição; que nem mesmo Fabiano era tão conhecido pelos policiais como envolvido no tráfico da região; que inicialmente estavam apenas o declarante e o colega de equipe, mas como precisavam conduzir os dois indivíduos, solicitaram apoio de mais duas guarnições que compareceram ao local; que não fez nenhum registro por vídeo e acredita que seus colegas também não fizeram; que quando avistou os acusados estava dentro da viatura; que passaram da primeira vez e não viram nada suspeito, deram a volta na quadra e da esquina viram o acusado abaixado e Rudslan na bicicleta; que assim que viram a guarnição se aproximar, Rudslan tentou sair com a bicicleta e Fabiano tentou dispensar alguma coisa; que essa atitude motivou a abordagem; que próximo ao local onde viram Fabiano dispensar algo, foi encontrado dois pinos e próximo ao local onde ele estava abaixado foi localizado mais entorpecentes; que fizeram mais perguntas ao Rudslan porque ele não era conhecido da guarnição; que não fizeram tantas perguntas a Fabiano porque já tinham visto ele no local anteriormente; que fizeram perguntas a Rudslan para saber de quem era a droga; que se recorda de ter feito perguntas a Rudslan, mas não se recorda de ter feito perguntas a Fabiano; (...)”
(Declarações prestadas por Davi Souza Silva, policial militar, em Juízo - mídia anexa,
trecho transcrito no Parecer da Procuradoria de Justiça).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

O apelante, por outro lado, apenas nega a autoria delitiva, sem apontar qualquer motivo plausível para desacreditar a versão dos agentes da lei.

Nesse contexto, cotejando-se as provas testemunhais e documentais,
n
ão prospera
o
pleito absolutório
.

Por fim registro que a defesa não questionou a dosimetria da pena.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)